Tribunal: STF
Processo: Rcl 75695
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Embargos de declaração na reclamação ajuizada por João Celso Rabêlo Filho contra decisão proferida pela Segunda Turma Cível, Criminal e Fazenda do Tribunal de Justiça de São Paulo que, no Agravo Interno no Recurso Extraordinário n. 1009740-88.2022.8.26.0229 teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 836.819-RG, Tema 797, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 837.318-RG, Tema 798, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.833-RG, Tema 800, e no Recurso Extraordinário n. 1.322.195-RG, Tema 1.207.



    2. Em 7.2.2025, foi negado seguimento à reclamação ajuizada pelo embargante, nestes termos:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 836.819-RG, TEMA 797, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 837.318-RG, TEMA 798, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 835.833-RG, TEMA 800, E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.322.195-RG, TEMA 1.207. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 13).



    3. Publicada essa decisão no DJe de 10.2.2025, o embargante opõe, em 14.2.2025, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 17).



    4. Sustenta que “o r. decisum incorreu em singela omissão ao deixar de levar em consideração que está pendente de julgamento no STF uma ADI que versa exatamente sobre a mesma controvérsia debatida na presente demanda (qual seja, ADI 7.676), e que este próprio STF, ao se deparar recentemente com caso análogo ao presente (RE 1.533.561/SP – DOC. 01 ANEXO), determinou o seu sobrestamento até o julgamento definitivo da referida ADI, em prol da segurança jurídica e da isonomia (artigos 926 e 927, inciso I, do Código de Processo Civil)” (e-doc. 17).



    Requer “o conhecimento e o acolhimento do presente recurso, sanando-se a omissão apontada, para que também seja determinado o sobrestamento do presente processo até o julgamento definitivo da ADI 7.676, por versar sobre controvérsia idêntica à debatida na presente demanda – tudo em prol da segurança jurídica e da isonomia (artigos 926 e 927, inciso I, do Código de Processo Civil)” (e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    7. Opostos os embargos contra decisão monocrática, a competência para examiná-los é do órgão julgador, pelo que não se há de conduzi-los ao colegiado.



    8. João Celso Rabêlo Filho traz, em embargos de declaração, notícia do ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.676/DF, alega omissão do julgado e pretende seja a reclamação sobrestada até seu julgamento.



    Na espécie vertente, inexiste a omissão alegada.



    A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.676/DF não foi objeto da petição inicial da reclamação.



    A reclamação foi ajuizada com fundamento em descumprimento do Tema 1.207 decidido no Recurso Extraordinário n. 1.322.195/SP e por aplicação equivocada dos Temas 797, 798 e 800 tendo o seguimento negado por ausência de teratologia.



    Ademais, o pleito de sobrestamento da reclamação a fim de se aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.676 não pode ser atendido. 



    Não se tem, até a presente data, decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.676/DF ajuizada, em 20.6.2024, pelo Partido dos Trabalhadores. 



    Conforme ressaltei na decisão embargada, a reclamação é instrumento processual posto no sistema a fim de garantir a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal e não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese do embargante.



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do 
art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora